Tribunal: TJDFT
Processo: 0724192-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. PEDIDO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESENTRANHAMENTO DOS TERMOS DE DECLARAÇÕES COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. O inquérito policial se trata de peça meramente informativa, que sequer é obrigatória na persecução penal, de modo que eventuais vícios ali ocorridos não contaminam a ação em curso, constituindo mera irregularidade.
2. Não se vislumbra a ocorrência de efetivo prejuízo ao paciente em face da suposta ausência de advertência a seus familiares quanto à possibilidade de recusa em prestar informações ou recusa ao compromisso de dizer a verdade, uma vez que as declarações prestadas pelas testemunhas, inquiridas na fase do inquérito policial, terão que passar pela sabatina do contraditório, como ocorre com todos os demais meios de prova, não havendo que se falar em nulidade em sede inquisitorial.
3. Ordem denegada.